Tribunal: TJBA
Processo: 8000369-34.2020.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000369-34.2020.8.05.0035 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CACULE Advogado(s): APELADO: VANUSA ROCHA DA SILVA Advogado(s):RODRIGO RINO RIBEIRO PINA ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA E DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CACULÉ. PROFESSOR. PROGRESSÃO HORIZONTAL. LEI MUNICIPAL N.º 313/2013. OMISSÃO NA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. PRELIMINARES DE INÉPCIA E PRESCRIÇÃO AFASTADAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Caculé em face de sentença que julgou procedente o pedido de servidora pública (professora) para a concessão de progressão horizontal, prevista na Lei Municipal n.º 313/2013, com o pagamento das diferenças retroativas, afastando a tese de defesa baseada na ausência de avaliação de desempenho e limitações orçamentárias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em definir se a omissão da Administração Pública Municipal em realizar a Avaliação de Desempenho prevista em lei impede a concessão da progressão horizontal ao servidor público que preencheu o requisito temporal, bem como se a alegação de "Reserva do Possível" justifica o não pagamento de direitos subjetivos de caráter alimentar. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A preliminar de prescrição não comporta reparo, visto que a sentença já observou a prescrição quinquenal (Súmula 85 do STJ). A preliminar de inépcia da inicial e incorreção do valor da causa foi rejeitada, pois, em ação de conhecimento, a definição do “quantum debeatur” exato pode ser postergada para a fase de liquidação, sendo desnecessária a apresentação de planilha milimétrica na fase cognitiva. 4. A progressão funcional é direito subjetivo do servidor quando preenchidos os requisitos legais. A Administração Pública não pode se beneficiar da própria torpeza; logo, a ausência de avaliação de desempenho por desídia do Ente Municipal não obsta o direito do servidor, presumindo-se satisfatória a sua atuação após o cumprimento do interstício temporal. 5. A mora administrativa injustificada na implementação dos requisitos procedimentais (avaliação) impõe o reconhecimento dos efeitos financeiros retroativos à data do requerimento ou do preenchimento dos requisitos, sob pena de violação aos princípios da Legalidade e da Boa-fé Objetiva. 6. A alegação genérica de ofensa ao Princípio da Reserva do Possível não prevalece sobre direitos subjetivos previstos em lei, salvo comprovação cabal de total impossibilidade financeira, ônus do qual o Município não se desincumbiu. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Tese de julgamento: 1. A inércia da Administração Pública em realizar a avaliação de desempenho prevista em lei não impede a concessão da progressão funcional, devendo-se presumir o cumprimento do requisito subjetivo pelo servidor. 2. A alegação de restrição orçamentária (Reserva do Possível) não é fundamento hábil, por si só, para obstar o gozo de direitos subjetivos de servidores públicos assegurados em lei. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CPC, art. 85, § 11; Lei Municipal de Caculé nº 313/2013; Súmula 85 do STJ. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Reexame Necessário n.º 8000313-91.2019.8.05.0081, Rel. Mario Augusto Albiani Alves Junior, 1.ª Câmara Cível, j. 19.08.2024; TJ-BA, Apelação n.º 8000494-41.2021.8.05.0237, Rel. Paulo Alberto Nunes Chenaud, 2.ª Câmara Cível, j. 09.09.2024; TJ-BA, Apelação n.º 8000834-91.2021.8.05.0137, Rel. Claudio Cesare Braga Pereira, 5.ª Câmara Cível, Pub. 01.09.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8000369-34.2020.8.05.0035, em que figura como apelante MUNICÍPIO DE CACULÉ e como apelada VANUSA ROCHA DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso interposto, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26